Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-44.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013094-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 065.214.291-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REI
NCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME
EQUIPARADO A
HEDIONDO.
CONDIÇÃO PESSOAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de apenado condenado por
tráfico de drogas e
tráfico
de drogas
privilegiado
, contra decisão que fixou a fração de
60%
para fins de progressão de regime quanto aos delitos hediondos, em razão da reincidência específica.

2. Fatos relevantes:

(i)
apenado cumpre pena unificada de
14
anos
e 8
meses
de reclusão
;
(
ii
)
agravante possui duas condenações definitivas por
tráfico de drogas
;
(
iii
)
decisão que aplicou a fração de 60%
sobre a pena unificada,
em razão da reincidência específica em crimes
equiparados a
hediondos
.

3. Requerimento do recurso:
(i)
retificação do cálculo de pena, com aplicação da fração de 2/5 para
progressão
de regime em rela
ção à condenação por
fato praticado pelo apenado quando era primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se a condição pessoal de reincidência específica em crime
equiparado a
hediondo

autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência é circunstância de natureza pessoal e deve acompanhar o apenado durante toda a execução penal, independentemente da época dos fatos delitivos.

6. A reincidência específica em crime
equiparado a
hediondo autoriza a aplicação da fração de
60%
sobre a totalidade das penas
hediondas
unificadas, ainda que
uma das
condenações tenha ocorrido enquanto o agente era primário.

7. A aplicação da fração mais gravosa à totalidade das condenações unificadas não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso

desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, II e XLVI;
LEP, art. 112, VII; Lei 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
HC
883.365/SC,

AgRg
no
HC
n. 761.742/RS,

AREsp
2.399.085/SC; TJMT,
AgEx
1032813-46.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Mirosmar Fernando Teixeira
d
a Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos do processo executivo n.
2001375-24.2022.8.11.0042
, que determinou a retificação do cálculo da pena para aplicar a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, incidente sobre a totalidade das condenações relativas a crimes
equiparados a
hediondos.

Em suas
razões recursais
,
a Defensoria Pública
alegou a inviabilidade
da aplicação
da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas
impostas ao agravante
, sob o argumento de que violaria o
s
princ
í
pio
s
da legalidade e da individualização da pena
,
ao desconsiderar a primariedade do agente no momento do
primeiro
fato delitivo
, motivo pelo qual requereu a retificação do cálculo de pena (id.
282570384
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
(id.
282570393
, pp.
60/
68
)
.

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos
(id.
282570390
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
292373376
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
agrava
nte

Mirosmar Fernando Teixeira da Silva

cumpre a pena
privativa de liberdade
total
de
14
(
catorze
)
anos
e 08
(
oito
) meses
de reclusão
,

no
regime
fechado
,
pela
prática
de crimes de tráfico de drogas
e tráfico de drogas privilegiado
(SEEU – PEP n.
2001375-24.2022.8.11.0042
)
.

Com a juntada de nova guia penal,

o
Ministério
Público manifestou-se pela retificação do cálculo de pena, para incidir sobre a totalidade da reprimenda o percentual de 60%

para fins de progressão regimental,
em razão da reincidência específica do agravante
(
id.

282570392
, pp. 20
3
/
205
)
.

A
Defensoria Pública opinou pel
a manutenção da fração de 40% em relação à
guia penal n.

1005746-82.2021.8.11.0042
,
já que a condenação anterior se referia a
tráfico
de drogas
privilegiado,
delito de
natureza comum

(
id.

282570392
, pp.
207/208
).

O pedido ministerial foi acolhido
pelo
juízo
a quo
, que determinou a retificação do cálculo de pena para incidir o percentual de 60% sobre a totalidade das penas impostas aos crimes
equiparados a
hediondos (id.
282570385
).

A Defensoria Pública interpôs recurso contra
a
referida decisão, sustentando que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade da reprimenda imposta ao agravante afronta os princípios da legalidade e da individualização da pena, uma vez que desconsidera a primariedade do agente à época da prática do primeiro fato delitivo.

Sem razão, contudo.

De acordo com o art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60%
(sessenta por cento)
da pena.

O
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a reincidência do apenado consiste em condição pessoal, isto é, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas e,
dessa forma
, “
a reincidência deve segui-lo durante

toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada
” (
AgRg
no
HC
n. 883.365/SC,

relator
Min
istro
Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,

DJe
15/08/2024).

Ess
a
conclusão

não
viola os princípios da legalidade e da individualização da pena
(CF, art. 5º,
II e
XLVI
)
,
ao contrário, é dever do juiz da execução, após a unificação das penas “
averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (
STJ,
AgRg
no
HC
n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 24/11/2022)
.

A mesma compreensão aplica-se à reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, a qual, por possuir natureza pessoal, deve incidir sobre a totalidade das penas
hediondas
unificadas, com reflexos no cálculo dos benefícios executórios.

N
o caso
, o agravante é reincidente específico em crime
equiparado a
hediondo, uma vez que
, condenado definitivamente
pelo

c
rime de tráfico de drogas
nos autos da ação penal n.
1005746-82.2021.8.11.0042
, praticou
nov
a infração penal de

tráfico de drogas
.

Ressalte-se que,
para o
crime de tráfico
de drogas
privilegiado apurado na ação penal n. 0019458-64.2018.8.11.0042, foi aplicada
pelo juízo
a quo
a fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de crime comum
, restringindo-se
o percentual
mais
gravos
apenas aos delitos de tráfico de drogas
(guias n.

1005746-82.2021.8.11.0042
e n.
1009972-62.2023.8.11.0042
).

Assim, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de aplicação do percentual de 60%
(sessenta por cento)
,

previsto no art. 112, VII, da Lei
de Execução Penal, sobre a
totalidade das penas
hediondas
unificadas.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5º e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4. O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
” (STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento
consolidado
por esta Corte de Justiça, senão veja-se:

“
1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado
” (TJMT,
AgEx
n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
04/04/2025).

Por conseguinte,
a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está
em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento

a
o recurso interposto p
or

Mirosmar Fernando Teixeira da Silva
, em
con
sonância
com
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025